Tribunal: STF
Processo: RE 1439657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10):



    “APELAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO — FASE DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE PRECATÓRIOS — Depósito judicial dos valores apurados pelo DEPRE Impugnação da Fazenda acerca dos índices utilizados na elaboração do cálculo referente ao precatório complementar - Suposto equívoco que teria acarretado a existência de saldo credor a favor da expropriante - Pretensão de reaver o valor pago a maior nos próprios autos da ação de Desapropriação — Impossibilidade — Manutenção da sentença que decretou a extinção da execução, nos termos do art. 794, I, do CPC, ressalvando que o crédito deve ser reclamado em ação própria — O valor depositado nos autos é resultado de ofício requisitório complementar, cujo montante foi amplamente discutido, sendo imperioso destacar que durante todo o curso do procedimento executivo foi oportunizada momento para impugnação específica dos índices que integram a conta de liquidação - Pagamento integral do valor da indenização, exaurindo a fase de execução de sentença - Devolução de valores pagos a maior que representa uma nova pretensão, com nova causa de pedir e novo pedido, impondo que a pretensão da expropriante seja deduzida em ação própria - Precedentes — Inaplicabilidade da Lei Federal 11.960/09, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica - Súmula Vinculante n° 17, do STF, que se dedica exclusivamente a nortear a interpretação do §5°, do art. 100, da CF/88 (antigo §1º- EC n° 30/2000), com a redação atribuída pela EC n° 62/2009, não se estendendo aos casos de moratória constitucional ou de ofício requisitório complementar, ambas situações configuradoras de pagamento a destempo — Sentença extintiva mantida - Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXI; e 100, § 12, da Constituição da República, ao art. 33, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 4): 



    “0 V. Acórdão recorrido, ao afastar a aplicabilidade do art. 5º, da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 19— F da Lei 9.494/97, que limita os juros moratórios a 0,5% ao mês na presente ação de desapropriação, violou expressamente o artigo 100, §12 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/09, que incorporou a redação do artigo expressamente e aplicável para os casos em curso e para aqueles submetidos ao Regime Especial (por disposição do §16 do artigo 97 do ADCT)”



    A 4ª Câmara de Direito Público do TJSP, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 33):



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FASE DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE PRECATÓRIOS DEPÓSITO COMPLEMENTAR CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL N° 11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade integral da LF n° 11.960/2009, independentemente do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento - Inviabilidade Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG (STJ, Tema n° 905) e do RE n° 870.947/SE (STF, Tema n° 810) Preservação da coisa julgada - Sistemática de sobrestamento prevista -no -art.-1.030,- inciso II, do CPC/2015 - Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 33, p. 3, 8-9)



    “Inconformada, sustenta a Fazenda Estadual em suas extensas razões (fls. 865/920) que no precatório complementar foi efetuado pagamento a maior no importe de R$ 1. 642,23, em virtude da utilização incorreta dos índices de correção monetária e juros de mora. 



    (...)



    Deste modo, no que diz respeito especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve ser respeitada a coisa julgada:



    (...)



    E, na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em total consonância com o entendimento das Cortes Superiores, registrou o seguinte: 



    ‘(...) o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito dos apelados e definiu as bases para o cumprimento pela Fazenda Estadual da obrigação inadimplida implica que, iniciada a fase executiva, não mais se permite perquirir acerca da existência ou não da causa debendi (inadimplemento), ou mesmo dos índices de correrão monetária ou juros de mora, uma vez que essas questões já foram definitivamente resolvidas durante a fase cognitiva do processo. 



    In casu, todos os parâmetros para o cumprimento da obrigação foram definidos no título executivo judicial, o qual, encontrando-se perfeito e acabado, impede que o Juízo da execução volte a enfrentar matéria pertinente à fase cognitiva , ante a eficácia da coisa julgada material (art. 467, do CPC). Por isso, em que pese o respeito ao entendimento Fazenda Estadual, considerando que na hipótese sub judice o título executivo judicial encontra-se perfeito e acabado, não se mostra possível a aplicação do índice de correção monetária (TR) ou de juros de mora instituído pela Lei 11.960109.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem, ao manter os índices de atualização monetária de precatório expedido antes de 25.3.2015, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. Assim posto, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ademais, verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente